Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. NÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. POSSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. A relação jurídica se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso dos autos, a Agravante é beneficiária do plano de saúde do tipo “coletivo por adesão”, desde 19/04/2021.
4. O contrato de plano de saúde poderá prever a variação de mensalidades em razão da idade do consumidor e sinistralidade, desde que haja previsão expressa no contrato. 4.1. Admite-se o reajuste desde que a operadora do plano de saúde demonstre, concretamente, os critérios utilizados para alcançar os índices de reajuste.
5. A análise acerca da abusividade dos índices requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem e, neste momento processual, apenas de análise em cognição sumária, não há possibilidade de produção probatória, a qual será realizada em momento apropriado.
6. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98, estabelece a possibilidade da rescisão unilateral do contrato por não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
7. Não houve comprovação, pelas Agravadas, de que a Autora foi devidamente notificada e, logo, resta configurada a ilegal e abusiva conduta da seguradora ao cancelar unilateralmente o plano de saúde do Apelado, sendo possível o restabelecimento do plano de saúde. 7.1. Diante da impossibilidade de se reconhecer a abusividade dos reajustes de mensalidade nesta via recursal, o serviço deve ser restabelecido com base no último valor fixado pela Operadora.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar às Rés que restabeleçam o plano de saúde da Autora, com base último valor cobrado.